Tribunal: STF
Processo: HC 268532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Pereira Campos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 27/8/2025, não conheceu do ARE 2.719.366/GO, nos seguintes termos:
 
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO PEREIRA CAMPOS contra a decisão do Tribunal de origem em que se inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.234-1.236).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, o recorrente limitou-se a repetir, integralmente, os argumentos do recurso especial anteriormente interposto, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à apontada incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.242-1.252). Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica. Impugnação apresentada (fls. 1.258-1.259).
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ (fl. 1270-1273).
É o relatório.
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido, pois a análise pretendida exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de modo suficiente, todos os fundamentos referidos, não bastando para tanto que a parte recorrente mencione cada um deles, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada. Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 7 do STJ, que a alegação genérica sobre a desnecessidade de que sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para o efetivo enfrentamento da decisão recorrida, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem [...]. Como se constata, a efetiva impugnação do fundamento que levou o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial exigiria o expresso e efetivo enfrentamento do respectivo fundamento, sem o que não se pode cogitar do desacerto da decisão agravada. Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A propósito: [...].
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe monocraticamente ao relator “não conhecer de recurso [...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. (doc. 4, pp. 767-768 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante requer:
 
a) o recebimento e processamento do presente Habeas Corpus; b) a concessão da medida liminar, para garantir a ordem; c) e no mérito declarar a nulidade absoluta do julgamento do recurso no STJ por ausência de defesa técnica e falta de intimação pessoal do paciente para constituir novo defensor, determinando a reabertura do prazo recursal perante o Superior Tribunal de Justiça, com intimação pessoal do paciente para constituir defensor de sua confiança e invalidar os atos subsequentes, inclusive o trânsito em julgado e a execução penal. (doc. 1, p. 6).

É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 27/8/2025, não conheceu do ARE 2.719.366/GO (doc. 4, pp. 767-768). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator